Tribunal: STF
Processo: Rcl 88171
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Leandro Domingues de Sousa contra acórdão proferido pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no Mandado de Segurança nº 0700781-52.2023.8.07.0018, para garantir a autoridade do Tema 22 da sistemática da repercussão geral. 



    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado, supostamente teria desclassificado o reclamante no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal exclusivamente com base em critérios subjetivos, sobretudo ao reintroduzir ocorrências policiais sem condenação, “muitos deles arquivados, e por supostos “fatos desabonadores” relacionados a uma discussão doméstica ocorrida há mais de uma década” (doc. 1, p. 2). 



    Ao final, requer: 



    [...] o conhecimento e o provimento da presente Reclamação para cassar o acórdão nº 1.779.501 da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando que o ato seja substituído por outro que observe integralmente a autoridade do Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.(doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, por versar sobre questão já submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, verifiquei que, em 23/9/2024, os autos originários foram remetidos ao STJ com Recurso Especial com Agravo e, em 29/09/2025 foram remetidos ao STF com Recurso Extraordinário com Agravo. 



    Ao consultar o site do STF, constatei que, em 29/09/2025, o Recurso Extraordinário com Agravo 1.572.152/DF foi distribuído à relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin e, em 7/11/2025, o Plenário, em sessão virtual, negou seguimento ao recurso: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL , RECESSO , PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. LEI 14.939/2024. INCLUSÃO DO § 6º DO ART. 1.003 do CPC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. ERRO DO TRIBUNAL DE ORIGEM . CERTIFICAÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PARTE OBSERVAR O PRAZO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO  (DJe 28/11/2025, rel. Min. Edson Fachin).



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 32.896 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/6/2019).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.096/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando já houve julgamento de agravo em recurso extraordinário sobre a mesma causa. III. Razões de decidir 3. A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo. 4. Compreensão diversa à adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal. 5. O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022; STF, Rcl 68.147 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 (Rcl 72.734 AgR/BA, da minha relatoria, DJe  29/11/2024 – grifei).



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024; Rcl 65.242/SP, DJe 23/5/2024; e Rcl 74.974/RN, DJe 3/2/2025.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, nego seguimento à presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator